Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701269-72.2025.8.07.0006 RECORRENTE: SIDNEY RODRIGUES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306 c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação legal. A pena foi fixada em 1 ano e 29 dias de detenção, 16 dias-multa, regime semiaberto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir por 4 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a abordagem policial, motivada por denúncia anônima, configura ilegalidade apta a ensejar a nulidade da prova da embriaguez por derivação; (ii) examinar se a condenação deve ser mantida diante da materialidade e autoria comprovadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi legítima, iniciada por denúncia anônima sobre porte de arma, seguida da constatação objetiva de sinais de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e olhos vermelhos, o que configura fundada suspeita. 4. A embriaguez foi constatada por meio de prova testemunhal e Auto de Constatação, sendo legítima a atuação policial e autônoma a descoberta da infração de trânsito. 5. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por documentos oficiais e prova oral, não havendo controvérsia quanto ao ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: “A constatação de sinais objetivos de embriaguez durante abordagem policial legítima configura fundada suspeita e legitima a fiscalização de trânsito, o que afasta a tese de nulidade da prova por derivação.” Dispositivos relevantes citados: Art. 306 e art. 298, III, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 59, art. 33, §2o, “b” e “c”, art. 44 e art. 77 do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1831123, 0006461-12.2020.8.07.0003, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024, DJe 21/03/2024. O recorrente alega violação aos artigos 298, inciso III, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 157, §1o, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de ilegalidade na busca pessoal e veicular, vez que ausente a fundada suspeita do crime. Afirma que o flagrante se baseou exclusivamente em denúncia anônima, não havendo justa causa legítima para a ação policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 298, inciso III, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 157, §1o, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “1. A busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige a existência de fundada suspeita, baseada em juízo de probabilidade, descrita de modo objetivo e justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. 2. A revisão de fatos para concluir pela inexistência de fundada suspeita para a abordagem exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ” (AgRg no REsp n. 2.174.078/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002